Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716333-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO ROCHA RAMALHO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Execução – Penhora de Salário – Vultosa Quantia em Aplicação Financeira – Probabilidade de Provimento do Recurso e Perigo de Dano – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. O Juízo de origem indeferiu o pedido de desbloqueio da verba salarial penhora nos seguintes termos, in verbis: “Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que houve a penhora de R$ 24.075,30 (vinte e quatro mil e setenta e cinco reais e trinta centavos) na conta corrente de titularidade do executado no Banco Itaú Unibanco S.A, instituição em que recebe valores relativos a verbas salariais. Contudo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta corrente utilizada para o recebimento de seus proventos, verifica-se, pela análise dos extratos bancários do mês que antecede a constrição via sistema Sisbajud, que houve transferências bancárias em valores que ultrapassam os créditos penhorados. Valores esses que ultrapassam o saldo de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) no mês de setembro,sendo que no dia 28/09 o executado teve depositados em sua conta o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por meio de duas transferências eletrônicas. Some-se a isso, outras transferências de valores e depósitos diversos em dinheiro, não relativas ao pagamento de verbas salariais. Cumpre destacar que, semelhante movimentação ocorreu também no mês de novembro/2020. Em 13/10/20, o executado efetuou a compra de títulos do tesouro no montante de R$ 99.998,49 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) e movimentação semelhante ocorreu 5 dias após o bloqueio judicial, no aporte de R$ 44.997,61 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos). Acolher o pedido da parte autora seria chancelar um decote no montante devido, pelo simples fato da conta bancária ser utilizada para o recebimento de seus proventos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, por uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável.” Conforme se observa dos extratos bancários colacionados aos autos, no mês anterior ao bloqueio ora em análise, o agravante havia comprado R$ 99.998,49 em títulos do Tesouro Nacional. Um dia após o bloqueio judicial, o agravante resgatou a quantia de R$ 39.513,54 da Bolsa de Valores (IBOVESPA). Isto é, na data em que houve o bloqueio judicial, o agravante tinha, no mínimo, a vultosa quantia de R$ 139.512,03 em aplicações financeiras. Como cediço, as instituições financeiras, ao cumprirem ordem de bloqueio SISBAJUD, dão preferência para bloqueio de valores disponíveis em conta corrente. Somente se insuficientes os valores em conta corrente, é que se procede ao resgate de aplicações financeiras para fins de bloqueio judicial. Essa é a forma menos onerosa ao executado. No presente caso, ao que tudo indica, ocorreu exatamente essa hipótese, não sendo recomendado uma análise meramente mecânica e formalista da da Lei. Assim, apesar de os valores bloqueados serem claramente oriundos do recebimento de aposentadoria, o executado possuía quantia muito superior à delimitada no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, penhorável. Diante da peculiaridade do caso ora em análise, entendo que se deve aguardar o Contraditório para melhor elucidação da questão pelo Colegiado. Além disso, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto o agravante fez aportes em aplicações financeiras na quantia de R$ 44.997,61 apenas 5 (cinco) dias após a penhora integral de seu salário. Se a quantia penhorada fosse imprescindível ao seu sustento e/ou de sua família, certamente teria usado a quantia aplicada para tal finalidade, e não para investimento. Demais, o Juízo de origem condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão da Decisão. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator